Tribunal: TJDFT
Processo: 0018223-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018223-52.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: CÁSSIO COELHO CARDOSO, PEDRO COELHO CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPRÉSTIMO EFETUADO POR SOCIEDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. NÃO CONFIGURADA. FINALIDADE DIVERSA DO CONTRATO SOCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa. 2. Fica tolhida a atuação do sócio infringente, ao utilizar a denominação social da empresa, quando o contrato social estipular que a alcunha empresária deve ser empregue com a anuência e em conjunto aos demais membros da sociedade empresarial, máxime quando o ato praticado destoa do objetivo social previsto em seu ato constitutivo. 3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Deu-se provimento ao apelo para declarar a inexistência de débitos dos autores e o bloqueio da conta em nome da sociedade empresarial para movimentações futuras. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa à inafastabilidade da prestação jurisdicional, ao contraditório e à ampla defesa; b) artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando demonstrada a sua legitimidade processual; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando que a manutenção dos honorários sucumbenciais, no caso, implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 485, inciso III, do CPC, e 884 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegação de malferimento ao artigo 884 do Código Civil, porquanto a apreciação da tese recursal no sentido da configuração de enriquecimento ilícito da contraparte enseja reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual, além da referida ausência de prequestionamento, o recurso encontra óbice, neste ponto, no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012